Tribunal: TRF3
Processo: 0009669-76.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
575/1006)

0009669-76.2009.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009669-76.2009.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: VALKIRIA DE SOUZA SILVA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. ART. 1.056 DO CPC/2015. TEMA IAC 1/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A execução foi ajuizada em 22/04/2009, fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União. O processo foi suspenso por 180 dias a pedido da exequente em setembro de 2014, com arquivamento dos autos em outubro do mesmo ano. O prazo de suspensão expirou em março de 2015. O feito permaneceu sem impulso processual até manifestação da União em junho de 2020.

3. O acórdão embargado concluiu que o prazo prescricional quinquenal teve início em março de 2015, ainda sob a vigência do CPC/1973, consumando-se em março de 2020, razão pela qual manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Nos embargos de declaração, a União sustenta omissão quanto à análise da aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC) e da definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao examinar:

(i) a aplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015;

(ii) as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 1; e

(iii) o termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do art. 1.056 do CPC/2015. Concluiu que a norma de transição não se aplica ao caso concreto, pois o prazo prescricional teve início em março de 2015, após o término do prazo judicial de suspensão da execução, ainda sob a vigência do CPC/1973.

8. Também foi analisada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), a qual estabelece que, na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde ao término do prazo de suspensão fixado judicialmente.

9. O acórdão embargado examinou a sequência dos atos processuais e fixou o marco inicial da prescrição intercorrente no término da suspensão do processo, ocorrida em março de 2015, registrando que não houve impulso processual válido até junho de 2020.

10. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado, buscando a rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 e das teses firmadas no Tema IAC 1 do STJ, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente no término do prazo judicial de suspensão do processo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CPC, art. 1.056; CPC/1973, art. 791, III; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 26.04.2017 (Tema IAC 1/STJ); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.236.699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009669-76.2009.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: VALKIRIA DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA IAC 1/STJ. REGIME DE TRANSIÇÃO ENTRE O CPC/1973 E O CPC/2015. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056 DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União (Acórdão no 3099/2007), ajuizada em 22/04/2009.

2. O processo foi suspenso por 180 dias a pedido da exequente em setembro de 2014, tendo os autos sido arquivados em outubro de 2014. O feito permaneceu inerte até junho de 2020, quando houve nova manifestação da exequente.

3. A sentença de 1o grau extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer o decurso do prazo prescricional. A apelação interposta foi desprovida por decisão monocrática, ora impugnada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar o art. 1.056 do CPC/2015, considerando que o processo encontrava-se suspenso na data de entrada em vigor do novo Código; e

(ii) saber se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da exequente antes da declaração de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão da execução foi fixada por decisão judicial em 29/09/2014, com prazo de 180 dias, expirado em março de 2015, ainda sob a vigência do CPC/1973.

6. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é o fim do prazo judicial de suspensão.

7. A norma de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015 aplica-se apenas aos processos que se encontravam suspensos em 18/03/2016. No caso concreto, o prazo de suspensão já havia expirado em março de 2015, de modo que o prazo prescricional iniciou-se naquela data e se consumou em março de 2020, sem impulso processual válido da exequente.

8. A intimação da exequente para manifestação foi realizada em diversas oportunidades, não havendo nulidade por ausência de contraditório. A União exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando apelação e, posteriormente, agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação na instância anterior.

Tese de julgamento:

"1. Na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente em execução é o fim do prazo judicial de suspensão, sendo inaplicável o art. 1.056 do CPC/2015 se o prazo prescricional já estava em curso antes da vigência da nova lei.

2. A ausência de intimação prévia do exequente não acarreta nulidade se já houver sido assegurada oportunidade de manifestação no curso do processo."

Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 791, III; CPC, art. 487, II; CPC, art. 932, IV, "c"; CPC, art. 1.056; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 26.04.2017 (Tema IAC 1/STJ).

Em embargos declaração (ID 356571815), a União afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar argumento apresentado no agravo interno relativo à aplicação do art. 1.056 do CPC. Segundo a embargante, quando o processo se encontra suspenso na data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a regra de transição prevista nesse dispositivo. Assim, sustenta que, estando o processo suspenso quando da vigência do CPC/2015, não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente. O acórdão embargado concluiu que a execução estava suspensa desde 2014, com término da suspensão em março de 2015, de modo que o prazo prescricional quinquenal teria iniciado antes da vigência do CPC/2015 e se consumado entre março de 2015 e março de 2020, período em que não houve impulso processual válido da União. A embargante sustenta, ainda, omissão quanto à análise do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), que estabeleceu diretrizes sobre a prescrição intercorrente. Entre as teses fixadas, destacam-se: a incidência da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material; a contagem do prazo a partir do término da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, após um ano; a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 apenas aos processos suspensos na data de entrada em vigor do novo código; e a necessidade de observância do contraditório, com prévia intimação do credor antes do reconhecimento da prescrição. A União também sustenta omissão quanto à definição do termo inicial da suspensão do processo. Segundo afirma, após diligências para localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito por 180 dias com fundamento no art. 791, III, do CPC/1973 em 29/09/2014, sendo os autos remetidos ao arquivo em 03/10/2014. Posteriormente, após a digitalização do processo, requereu o prosseguimento da execução em 25/06/2020. De acordo com a embargante, considerando a regra extraída do IAC do STJ e a aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo prescricional somente teria início após um ano da suspensão. Assim, somando-se esse período ao prazo prescricional quinquenal, a prescrição ocorreria apenas em 18/03/2022. Ainda que se considerasse um ano após 29/09/2014 seguido do prazo de cinco anos, a prescrição apenas se consumaria em 29/09/2020, sendo afastada no caso concreto, pois houve manifestação da União em 25/06/2020. Diante dessas omissões, a União requer a integração do acórdão para que sejam apreciados os argumentos apresentados no agravo interno, especialmente quanto à aplicação dos arts. 921, III, §1o, 924, V e 1.056 do CPC/2015 e à observância das teses firmadas no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

O embargante apontou os vícios de omissão e obscuridade, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente (i) a incidência do art. 1.056 do CPC/2015, (ii) a correta aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC) e (iii) a definição do termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

No tocante ao argumento de omissão quanto à aplicação do art. 1.056 do Código de Processo Civil, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual examinou a aplicabilidade da regra de transição à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC).

Nesse sentido, consignou o julgado:

“No presente caso, a execução já estava suspensa desde 2014, com prazo de suspensão expirado em março de 2015, o que implica que o prazo prescricional quinquenal já estava em curso antes da vigência do CPC/2015.”

A partir dessa premissa fática, concluiu o acórdão que a norma de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015 não se aplicaria ao caso concreto, pois o prazo prescricional já havia se iniciado ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Também não procede a alegação de omissão quanto à consideração do julgamento proferido no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). O acórdão embargado não apenas mencionou o referido precedente qualificado, como também transcreveu as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e as aplicou ao caso concreto, especialmente no que se refere à definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, não se verifica omissão quanto à fixação do marco inicial da prescrição intercorrente. O acórdão embargado examinou expressamente a sequência dos atos processuais e consignou que o prazo de suspensão da execução, fixado em 180 dias a partir de setembro de 2014, expirou em março de 2015, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Conforme expressamente registrado no voto:

“A contagem quinquenal se deu de março de 2015 a março de 2020, período em que não houve impulso processual válido por parte da União, sendo o feito reativado apenas em junho de 2020, já com o prazo consumado.”

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pela parte recorrente, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7.Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJede26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do CódigodeProcessoCivilde2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025.)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria em erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório poderá ser penalizado com a respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. ART. 1.056 DO CPC/2015. TEMA IAC 1/STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A execução foi ajuizada em 22/04/2009, fundada em acórdão do Tribunal de Contas da União. O processo foi suspenso por 180 dias a pedido da exequente em setembro de 2014, com arquivamento dos autos em outubro do mesmo ano. O prazo de suspensão expirou em março de 2015. O feito permaneceu sem impulso processual até manifestação da União em junho de 2020.

3. O acórdão embargado concluiu que o prazo prescricional quinquenal teve início em março de 2015, ainda sob a vigência do CPC/1973, consumando-se em março de 2020, razão pela qual manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Nos embargos de declaração, a União sustenta omissão quanto à análise da aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC) e da definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao examinar:

(i) a aplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015;

(ii) as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 1; e

(iii) o termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do art. 1.056 do CPC/2015. Concluiu que a norma de transição não se aplica ao caso concreto, pois o prazo prescricional teve início em março de 2015, após o término do prazo judicial de suspensão da execução, ainda sob a vigência do CPC/1973.

8. Também foi analisada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), a qual estabelece que, na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde ao término do prazo de suspensão fixado judicialmente.

9. O acórdão embargado examinou a sequência dos atos processuais e fixou o marco inicial da prescrição intercorrente no término da suspensão do processo, ocorrida em março de 2015, registrando que não houve impulso processual válido até junho de 2020.

10. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado, buscando a rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 e das teses firmadas no Tema IAC 1 do STJ, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente no término do prazo judicial de suspensão do processo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 1o; CPC, art. 1.056; CPC/1973, art. 791, III; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 26.04.2017 (Tema IAC 1/STJ); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.236.699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, 2a Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão